Tribunal: TJDFT
Processo: 0722113-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de encontrar os bens que compõem a esfera patrimonial do devedor.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar esses bens é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. 2.1. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso em deslinde houve pesquisa por meio do Sisbajud, mas sem sucesso, devendo ser providenciado o emprego da ferramenta denominada "teimosinha"nso termos do requerimento formulado pelo credor.
4. Recurso conhecido e provido.